Tribunal: STF
Processo: HC 235369
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.11.2023, por Marcelo Cosme Potyguacu Viana, advogado, em benefício de Cláudia Regina Santos de Melo, contra decisão pela qual, em 13.11.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 867.858. O objeto do Habeas Corpus n. 867.858 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 202300357558, Relatora a Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 867.858 por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que o “constrangimento ilegal defendido diz respeito ao descumprimento das determinações constantes no artigo 387, § 2º, do CPP, bem como ao entendimento desta douta Casa Suprema sobre a possibilidade de detração do tempo de prisão provisória suportado durante o processo caso exista a possibilidade de modificação do regime prisional fixado na condenação”.



    Afirma que a paciente “foi condenada a pena de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1600 dias multas, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei de Drogas [Doc.14].



    Na decisão proferida em 03.05.2023 foi indeferido o pedido de detração do tempo de prisão domiciliar suportado por CLAUDIA REGINA SANTOS DE MELO durante o processo e a consequência expedição de guia de execução definitiva em regime semiaberto, bem como a expedição de mandado de prisão domiciliar, diante da imprescindibilidade aos cuidados da filha com deficiência [Doc.1].



    Em 17.10.2023 foi indeferido o pedido de reconsideração [Doc.2] e em 26.10.2023 foi determinada a expedição do mandado de prisão definitivo [Doc.3 e Doc.4].



    Em sede de habeas corpus, a ilustre Desembargadora Relatora indeferiu ‘o pedido liminar, reservando-se à Douta Câmara Criminal a solução da questão em toda a sua extensão’ [Doc.16].



    Diante da excepcionalidade do caso e da ilegalidade manifesta, foi impetrada ordem de habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, o ilustre Ministro Relator RIBEIRO DANTAS indeferiu liminarmente o mandamus, entendendo que ‘não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte’ [Doc.17]”.



    Ressalta que, “[c]onforme se observa do Termo de Monitoramento [Doc.6], em 09 de novembro de 2017 foi instalada a tornozeleira eletrônica na requerente em cumprimento da prisão domiciliar decretada [Doc.5], somente sendo revogada e retirada em 25.04.2023 [Doc.7 e Doc.8].



    Diante disso, a paciente permaneceu presa em domicílio por 5 anos, 5 meses e 17 dias.



    Conforme se observa da decisão proferida em 03.05.2023 [Doc.1], o Juízo de origem indeferiu o pedido de detração do tempo de prisão processual suportado pela acusada, por entender ‘não ser este o juízo competente para análise de cumprimento de pena, inclusive para fins de detração penal, mas sim o juízo da execução’ (…).



    No presente caso, defendemos que a concessão da ordem de habeas corpus em nada afetaria o instituto da progressão de regime, própria da execução penal. O intuito da defesa é possibilitar a fixação de regime prisional mais brando de acordo com a detração dos 5 anos, 5 meses e 17 dias de prisão suportado pela requerente, não havendo se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos”.



    Postula que, não sendo acolhida a pretensão de “cômputo do tempo de prisão suportado durante o processo”, ”seja convertido o mandado de prisão para fins de expedição da guia de execução definitiva para DOMICILIAR, considerando o fato de a paciente ter filha epilética com seis anos de idade (…).



    Além disso, a própria Sentenciada tem problemas graves de saúde, com nódulo na tireoide e isquemia miocárdica [Doc.13].



    Conforme devidamente comprovado, a paciente é agente imprescindível aos cuidados da filha. A convivência materna é direito fundamental dos filhos, sendo inegável a necessidade da criação e educação no seio familiar para o melhor desenvolvimento da criança.



    O artigo 318 do Código de Processo Penal deixa claro que o juiz poderá substituir a prisão pela domiciliar, quando for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, bem como se a agente tiver filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, fato em que a Postulante se enquadra.



    No caso em tela resta mais do que demonstrado a impossibilidade de segregação da suplicante no presente momento, visto que esta possui filha menor de seis anos e com problema de saúde”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A] Desde já seja CONCEDIDA a Medida Liminar, com fulcro no art. 648, do CPP, afastando a incidência da Súmula 691/STF, antes mesmo de pedir informações, para SUSPENDER os efeitos da decisão impugnada [Doc.1], revogando a ordem de prisão até o julgamento meritório do presente writ, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, o evidente constrangimento ilegal vivenciado;



    B] De forma subsidiária, e ainda em sede liminar, caso Vossa Excelência afaste a postulação anterior e entenda pela impossibilidade de suspensão dos efeitos da decisão impugnada, que seja convertido o mandado de prisão para DOMICILIAR até o julgamento meritório do presente writ, considerando o fato de a paciente tem problemas de saúde e é mãe de criança epilética com 6 anos de idade, sendo indispensável aos cuidados da menor;



    C] Ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA ordem de habeas corpus para COMPUTAR o tempo de prisão domiciliar suportado, expedindo, em consequência, a Guia de Execução em regime semiaberto e sem a necessidade do cumprimento de mandado de prisão definitivo, revogando a ordem de prisão determinada na decisão impugnada [Doc.1];



    D] De forma subsidiária, caso esta Corte Suprema afaste a postulação anterior e entenda pela necessidade do cumprimento de mandado de prisão para confecção da guia de execução definitiva, que seja convertida a ordem de prisão para DOMICILIAR, considerando o fato de a Ré tem problemas de saúde e é mãe de criança epilética com 6 anos de idade, sendo indispensável aos cuidados da menor, viabilizando a expedição da guia de execução”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 867.858. O objeto do Habeas Corpus n. 867.858 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 202300357558, Relatora a Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Sergipe não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi denunciada pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente:



    “(...) Noticia o Inquérito Policial de nº 2017/06598.2-000082, originário da Delegacia de Polícia Civil de Tobias Barreto, que os réus acima nominados associaram-se para a prática do tráfico de drogas, prática esta que chegou a ser flagranteada, dando ensejo ao processo , 201785001365 no bojo do qual os ora acusados não chegaram a ser denunciados.



    Consoante declinado IP, foi aberta investigação para apurar a atuação criminosa de um rapaz chamado Matheus, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.



    Durante o monitoramento do terminal móvel de Matheus, descobriu-se que ele mantinha contato com uma traficante, que posteriormente seria identificada como Michele.



    (...) Com a renovação da interceptação telefônica, descobriu-se que Michele Rodrigues mantinha contato com um traficante, identificado como Michel Oliveira Santos, custodiado no presídio de Tobias Barreto, e com a companheira deste, Cláudia Regina Santos de Melo.



    O monitoramento dos terminais móveis de Michele, Michel e de Cláudia permitiu que se descobrisse que, de quinze em quinze dias, Michel, através de Cláudia ou terceira pessoa, enviava droga de Aracaju a Michele.



    Cláudia, como companheira de Michel e por este estar preso, realizava a administração da atividade ilícita e os atos de compra, depósito, venda e transporte da substância entorpecente.



    No dia 06 de setembro de 2017, Cláudia, por não poder comparecer a Tobias Barreto, encaminhou, por intermédio de Jéssica Santos Limeira, cerca de 93 gramas de crack, endereçados a Michele.



    Em razão da atuação da polícia civil, Jéssica foi interceptada no momento em que chegou a Tobias Barreto e, durante busca, a indigitada substância foi encontrada dentro de sua bolsa.



    (…) Em um outro período de interceptação telefônica, descobriu-se que Cláudia, no dia 04 de outubro de 2017, desta feita, pessoalmente, transportaria droga de Aracaju para Michele.



    Neste dia, por volta das 6 da manhã, o veículo onde Cláudia se encontrava foi parado e conduzido para a delegacia de Tobias Barreto. Durante revista pessoal, foram encontrados com Cláudia 27 gramas de cocaína e 76 gramas de maconha, os quais se encontravam em uma camisinha. Referido fato é objeto de apuração do feito de n° 201785501380.



    Auto de apreensão e auto de constatação provisória de substância entorpecente às fls. 77 e 78 destes autos, respectivamente.



    Neste mesmo dia, Michele foi presa em sua residência, por conta de cumprimento de mandado de prisão temporária, no local foram encontradas uma balança digital e pequena quantidade de substância entorpecente, conforme laudos de fls. 101/105 e 106/109.



    Em relação a todos os denunciados, exsurge do procedimento investigatório e principalmente das conversas captadas na interceptação telefônica de nº 201785000829, que todos os denunciados associavam-se, de forma global ou através de grupos menores, para praticar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes no município de Tobias Barreto/SE, existindo provas da consumação deste em relação aos requeridos”.



    7. Em 30.10.2017, o juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Tobias Barreto/SE deferiu o pedido da defesa da paciente de substituição da prisão preventiva decretada no curso da ação penal por prisão domiciliar:



    “(…) Compulsando os autos, observo que a acusada instruiu cabalmente suas alegações. A ultrassonografia morfológica (…) menciona ‘exame evidenciando gestação tópica de feto único com biometria fetal compatível com 30 semanas’. Desse modo, claro é o estado de gestação avançado de QUASE NOVE MESES DE GRAVIDEZ. A referida ultrassonografia encontra-se devidamente subscrita por médico com registro no Conselho de Medicina e datado de 04/09/2017.



    Nesse passo, todos os documentos anexados apontam no sentido que a ré encontra-se com mais de 7 meses de gestação, tratando-se de provas concretas, aptas a convencer este Juízo da impossibilidade do cumprimento da prisão preventiva de modo cautelar, com fulcro no art. 318, IV, do CPP. Desse modo, viável e necessária a colocação da ré em prisão domiciliar, ante o contexto fático e probatório apresentado nos presentes autos.



    Ante o exposto, comungo do entendimento do Ministério Público exarado no petitório retro e DEFIRO o requerimento de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da ré CLÁUDIA REGINA SANTOS DE MELO, consoante o disposto nos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, devendo a acusada permanecer recolhida em seu lar, nos períodos diurno e noturno, ressalvados os casos atinentes ao acompanhamento médico pré, peri e pós-natal, ante os interesses do infante, salvaguardados pela Constituição Federal em seu art. 227”.



    A tornozeleira eletrônica foi instalada em 9.11.2017.



    A paciente foi condenada pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente à pena de doze anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e um mil e seiscentos dias-multa.



    Essa pena da paciente foi reduzida no julgamento do recurso de apelação da defesa no Tribunal de Justiça de Sergipe para onze anos, dez meses e dez dias de reclusão, sendo mantido o regime inicial fechado. Esse acórdão transitou em julgado, tornando-se a condenação definitiva.



    Com a constituição definitiva do título penal condenatório, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que tinha sido concedida à paciente em substituição à prisão preventiva no curso do processo, foi revogada, sendo determinada a expedição de mandado de prisão para a execução definitiva da pena.



    8. Considerado o início da execução definitiva da pena, a defesa postulou ao juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Tobias Barreto/SE, prolator da sentença condenatória, a “expedição de Guia de Execução no regime semiaberto, afirmando que deve ser aplicada a detração da pena, em razão do cômputo do tempo da prisão domiciliar, uma vez que a tornozeleira eletrônica foi instalada nela em 09 de novembro de 2017 e ficou em prisão domiciliar, sob monitoração, por 5 anos 2 meses e 22 dias, fundamentou o pedido no art.23, da Resolução 474 de 2022 do CNJ”.



    Ao apreciar esse pedido de detração do período de cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no curso do processo do total da pena imposta à paciente, o juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Tobias Barreto/SE restringiu-se a afirmar que sua jurisdição foi concluída com a confirmação da condenação e a constituição definitiva do título penal condenatório, devendo o pleito da defesa ser direcionado ao juízo da execução penal competente:



    “Trata-se de Ação Penal, na qual a denunciada CLAUDIA REGINA SANTOS DE MELO fora condenada pela prática das condutas delitivas insculpidas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    A apenada, por meio de sua defesa, requereu a expedição de Guia de Execução no regime semiaberto, afirmando que deve ser aplicada a detração da pena, em razão do cômputo do tempo da prisão domiciliar, uma vez que a tornozeleira eletrônica foi instalada nela em 09 de novembro de 2017 e ficou em prisão domiciliar, sob monitoração, por 5 anos 2 meses e 22 dias, fundamentou o pedido no art.23, da Resolução 474 de 2022 do CNJ.



    O Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, haja vista que a compete ao Juízo de Execução decidir sobre a detração da pena, fundamentou no art. 66, alínea c, da Lei de Execução Penal c/c art. 387, §2º do CPP.



    Eis o que importa relatar.



    DECIDO.



    Aduz o a defesa que deve ser aplicada a detração da pena, em razão do cômputo do tempo da prisão domiciliar, uma vez que a tornozeleira eletrônica foi instalada nela em 09 de novembro de 2017 e ficou em prisão domiciliar, sob monitoração, por 5 anos 2 meses e 22 dias.



    Estatui o artigo 66, III, alínea c, da Lei 7.210/84(Lei de Execução Penal), in verbis, que:



    Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o



    condenado;



    II - declarar extinta a punibilidade;



    III - decidir sobre:



    a) soma ou unificação de penas;



    b) progressão ou regressão nos regimes;



    c) detração e remição da pena; (negritei)



    d) suspensão condicional da pena;



    e) livramento condicional;



    f) incidentes da execução.



    Assim, aponto não ser este o juízo competente para análise de cumprimento de pena, inclusive para fins de detração penal, mas sim o juízo da execução.



    (…) Desta feita, INDEFIRO o pleito da sentenciada, reservando-se o exame do pedido de detração para o Juízo da Execução (art. 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP).



    Expeçam-se as guias de execuções definitivas, encaminhando-as para a Vara de Execuções Penais, para cumprimento da pena imposta a sentenciada CLAUDIA REGINA SANTOS DE MELO” (grifos no original).



    Essa decisão foi mantida pelas instâncias antecedentes.



    9. Pelo demonstrado nestes autos, os pleitos deduzidos na inicial da presente impetração de detração do período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico do total da pena imposta à paciente e de concessão de nova prisão domiciliar, sob a alegação de ela ter problemas de saúde e ser “mãe de criança epilética com 6 anos de idade, sendo indispensável aos cuidados da menor”, não foram decididos pelo juízo de origem da Primeira Vara Cível e Criminal da comarca de Tobias Barreto/SE na decisão objeto das impetrações nas instâncias antecedentes. Foi ressaltado por esse juízo ter ele encerrado a sua prestação jurisdicional com a constituição definitiva do título penal condenatório, devendo os pleitos da defesa da paciente serem apresentados ao juízo da execução correspondente.



    Portanto, não se comprova ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie. Os pleitos da defesa da paciente, suscitados nas instâncias antecedentes e reiterados na presente impetração não foram indeferidos, apenas não foram decididos por não terem sido protocolizados no juízo competente. 



    Decidir os pedidos da defesa na presente impetração importaria decidir per saltum e demandaria reexame de fatos e de provas, o que não é cabível em habeas corpus.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Sergipe haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Sergipe não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 202300357558, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Sergipe.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora